Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715855-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA, MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA, EDSON MOREIRA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id. 16756985) interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027613-69.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de remessa de ofício às “Fintechs” e administradoras de cartão de crédito para que informem a existência de possível cadastro em nome dos Agravados e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para a satisfação do crédito, nos seguintes termos: “Com relação ao pedido de expedição de ofícios, não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas na obtenção de bens da parte executada, até mesmo porque a própria interessada não demonstra ter realizado, por seus próprios meios, qualquer diligência. O peticionamento indistinto a todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação do seus créditos. Por fim, não há informação de que a empresa esteja ativa e que possui vínculo com as administradoras de cartão citadas na petição de ID 63422624, portanto, indefiro o pedido.” Em síntese, o Agravante argumenta que as “Fintechs” são empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro, que oferecem “muitas facilidades aos clientes, como a abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, entre outras atividades tipicamente bancárias, mas realizadas de maneira célere e facilitada, estritamente por via online”. Aduz que funcionam como “bancos exclusivamente digitais”, e são enquadradas como instituições financeiras pela Resolução no 4.656, de 26 de abril de 2018, do Banco Central do Brasil, mas não são abrangidas pelas pesquisas no sistema BacenJud. Afirma que o Código de Processo Civil prevê como preferencial a penhora em dinheiro (art. 835, I), estabelece como dever de o Juízo tomar as medidas necessárias para promover pesquisa por ativos financeiros penhoráveis (art. 139 e 854) e apregoa que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797). Invoca o dever de cooperação entre as partes e a razoável duração do processo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que o feito na origem não seja extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Assim, requer a expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. Preparo comprovado - Id. 16756992. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante a expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. No caso em questão, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A medida pleiteada não parece demandar urgência na sua efetivação e não foram apontados nas razões recursais indícios concretos de que os Agravados estejam deliberadamente ocultando patrimônio do Juízo, de forma que a espera por uma decisão colegiada do presente recurso importe em possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados, por meio da Defensoria Pública, que atua como Curadora Especial, para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora